Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LETÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato praticada no contexto de violência doméstica estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelas declarações da ofendida, que foram corroboradas pelo relato da informante, que atesta as agressões por ela sofridas, não havendo falar em absolvição seja por insuficiência de provas ou por alegação de legítima defesa.
2. Nos delitos cometidos no referido contexto, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida, a qual se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida.
3. Recurso conhecido e não provido.